Tribunal: TJDFT
Processo: 0003286-63.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime do artigo 307 do Código Penal (falsa identidade) é formal, cuja lesividade é presumida e está inserida no próprio tipo penal, logo, a sua consumação independe de resultado naturalístico, ou seja, a obtenção de vantagem ou o prejuízo a terceiro.
2. A Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”, não havendo falar em ausência de potencialidade lesiva na conduta do réu ou em crime impossível.
3. O Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral do tema, no julgamento do RE 640139 RG/DF, decidiu que “(...) O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).
4. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com sanções de naturezas diversas (no caso, reclusão e detenção), além da impossibilidade de unificação destas reprimendas e da necessidade de fixação de regimes de cumprimento específicos para cada uma delas, deve também ser verificada, de forma individualizada, a possibilidade ou não de substituição por restritiva de direitos e de suspensão condicional da pena.
5. Recurso desprovido.